Tribunal: TJMT
Processo: 1013744-64.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013744-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THAIS CAROLINA DE AMORIM SCHUTZ - CPF: 016.504.511-64 (RECORRENTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.374.762/0001-58 (RECORRIDO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013744-64.2020.8.11.0001

Origem:
8º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Thais Carolina de Amorim Schutz

Parte Recorrida(s):
Decolar.com Ltda e Alamo Rent-a-Car Locadora de Automóveis Ltda - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 33

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM VIAGEM INTERNACIONAL – MAU FUNCIONAMENTO DO BEM E DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO – OFERTA DE VEÍCULO DE PADRÃO INFERIOR AO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS

CONFIGURADOS

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, que objetivava obter reparação por danos morais em decorrência de problemas enfrentados com veículo locado pela demandante, nas empresas recorridas, em viagem ao exterior.

A autora sustenta que, em viagem à Flórida (EUA), realizou a locação de veículo modelo Mustang, de propriedade da 2ª Requerida, por intermédio da 1ª Recorrida. Segundo relata, durante a viagem o veículo repentinamente parou de funcionar no estacionamento de um parque que visitava.

Em decorrência disso, a parte autora teria realizado contato com a 2ª Recorrida, que se comprometeu a realizar a retirada do veículo no dia seguinte e disponibilizar outro carro à consumidora.

No entanto, a empresa locadora sustenta que não possuía outro veículo da mesma categoria daquele locado pela parte recorrente, motivo pelo qual lhe fora ofertado um carro de padrão inferior à continuidade da viagem.

Assim, a parte demandante pugna pela reforma da sentença, requerendo a fixação dos danos morais, devido ao fato de ter adquirido um serviço e o mesmo não ter sido prestado nos termos contratados, bem como em razão da demora na solução da celeuma enfrentada durante a viagem.

As rés, em suas contrarrazões, defendem a manutenção da sentença, ao argumento de que a falha apresentada pelo veículo seria decorrente de problemas na bateria, em razão de mau uso pela consumidora, bem como que a demora no atendimento derivaria da exigência – que consideram incabível, por parte da autora, de veículo do mesmo modelo (conversível). Alegam inexistência de ato ilícito e ausência de responsabilidade pelos fatos descritos, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a ausência de dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o cerne da questão encontra-se no reconhecimento da responsabilidade civil da empresa locadora de veículos e agência de viagens, pela falha na prestação dos serviços em razão de vício apresentado por veículo locado em viagem ao exterior, com demora excessiva na resolução e sua substituição por carro de categoria inferior à inicialmente contratada.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que a autora comprova as alegações trazidas quanto ao fato de ter locado veículo modelo Mustang, tendo efetuado o pagamento de valores mais elevados para ter acesso a tal categoria (conversível), e ao final, restar privada do usufruto do mesmo.

Neste caso, não há documentos capazes de demonstrar que haveria culpa imputável à consumidora, visto que, em que pese a empresa alegar que a falha apresentada no veículo decorreria de seu mau uso, não junta qualquer prova idônea dessa situação (laudos de vistoria, parecer técnico etc.).

Também não nega que somente procedeu ao atendimento no dia seguinte, bem como que forneceu veículo de categoria inferior à inicialmente contratada pela consumidora, fato este que demonstra a falha na prestação dos serviços, e consequentemente gera o dever de indenizar, em razão da responsabilidade civil objetiva.

A exigência da parte autora de que sua reacomodação se desse em veículo de mesmo padrão (conversível) representa exercício regular de direito, enquanto consumidora, visto que possui a legítima expectativa de usufruir do serviço na forma contratada e dentro da categoria pela qual adimpliu inicialmente.

No mesmo sentido, não pode ser apontada sua culpa exclusiva pelo imbróglio, por ter requerido a substituição do veículo, ao invés de somente o reparo precário ofertado pela empresa locadora, considerando lhe assistir o direito ao usufruto do bem locado em perfeitas condições de funcionamento, sem o risco constante de nova falha durante a viagem.

Ao que se vê, as prestadoras de serviços não ofertaram a resolução da celeuma dentro dos termos avençados quando da contratação, nem demonstraram ter adotado as medidas necessárias dentro de prazo razoável, tendo em vista a alegação da parte autora de que esperou por longo tempo até a chegada do guincho para reboque do veículo danificado.

A conclusão a que se chega, portanto, é que as rés não comprovaram fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, no que tange ao fornecimento dos serviços por ela contratados, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII, do CDC e aplicada ao caso na sentença.

Assim, sobre os danos morais, entendo que a autora foi submetida a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela agência de viagens e pela locadora de veículos, conforme fatos já mencionados, o que configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia
que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente servirá como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelos ofensores.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para c
ondenar as rés ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, com base no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022